Tribunal: TJDFT
Processo: 0705581-54.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0705581-54.2022.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LEANDRO VIANA RODRIGUES, BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., BANCO DAYCOVAL S/A RECORRIDO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., BANCO DAYCOVAL S/A, EMBRAPORT CONSULTORIA EM INFORMACOES CADASTRAIS LTDA, LEANDRO VIANA RODRIGUES DECISÃO Tratam-se de recursos inominados interpostos por ambos os bancos réus e pela parte autora em face das sentenças exaradas pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras, que julgaram parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade dos contratos de empréstimos consignados celebrados pelo requerente com o Banco Itaú e com o Banco Daycoval; determinar que os requerido cessem os descontos no contracheque do requerente, referente aos contratos declarados nulos e condenar os réus Daycoval e Embraport, solidariamente, a restituírem ao autor a importância de R$ 1.512,90 (um mil quinhentos e doze reais e noventa centavos), bem como as demais parcelas eventualmente descontadas até o trânsito em julgado. A parte autora opôs embargos de declaração (ID42911156), sendo que, após o acolhimento parcial desses embargos (ID 42911186), não houve a concessão de prazo ao requerente para ofertar contrarrazões acerca dos recursos inominados anteriormente interpostos pelos bancos réus, conforme certidão de ID 42911189. Assim, concedo o prazo de 10 (dez) para os recorridos apresentarem contrarrazões acerca dos recursos interpostos pelos bancos recorrentes. Após, voltem conclusos. Brasília/DF, 26 de janeiro de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora